Tribunal: TJDFT
Processo: 0724406-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724406-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDIVONIR ARAUJO OLIVEIRA AGRAVADO: JOAQUIM NEVES DOS SANTOS FILHO D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar se ainda remanesce interesse recursal, tendo em vista que há notícia no caderno processual originário que o leilão do imóvel "sub judice" fora suspenso em virtude de decisão proferida nos autos dos embargos de terceiros PJE 0703327-65.2022.8.07.0002. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora